Tribunal: TJMT
Processo: 0006772-91.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006772-91.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON GEOFRE VANDERLEI NERY - CPF: 429.911.451-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006772-91.2017.8.11.0004

APELANTE: ROBSON GEOFRE VANDERLEI NERY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306, CTB] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TESTE DE BAFÔMETRO ALIADO À PROVA TESTEMUNHAL – CONFISSÃO DO CONDUTOR NA FASE EXTRAJUDICIAL – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – MERO APONTAMENTO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O conjunto probatório revela a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 306, CTB, restando comprovado que o acusado conduzia veículo automotor em via pública com concentração de álcool superior ao limite previsto em lei, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação pelo delito de embriaguez ao volante.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos, súmulas ou julgados de outros Tribunais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006772-91.2017.8.11.0004

APELANTE: ROBSON GEOFRE VANDERLEI NERY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Robson Geofre Vanderlei Nery
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão para dirigir veículo pelo prazo de 2 (dois) meses; substituída por uma restritiva de direito [prestação de serviços à comunidade].

Em suas razões, assevera que o apelante deve ser absolvido por atipicidade de conduta, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ainda, prequestiona
“
todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente o art. 306 do CTB e artigo 386, III, do CPP”.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006772-91.2017.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Robson Geofre Vanderlei Nery
a prática d
o delito tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

A denúncia foi assim colocada:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia
12 de abril de 2.017
por volta de 19h18min, na BR 070, Km 01, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, termo desta comarca, o denunciado conduzia sua motocicleta HONDA/CG 125 FAN, placa NJU-4019,
com a capacidade psicomotora alterada e sob a influência do álcool (0,53 mg/1)
, momento em que ao ser abordado por Policiais Rodoviários Federais constatou-se que estava em visível estado de embriaguez, conforme teste de alcoolemia às fls. 14-IP.

Ao ser inquirido perante a autoridade policial, o indiciado confessou ter ingerido bebida alcoólica no dia do fato (fls. 09/10-IP).

O indiciado foi preso em flagrante e liberado posteriormente, após ter lhe sido concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento de algumas medidas cautelares (fls. 21/22-IP)”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
condenou
Robson Geofre Vanderlei Nery
como incurso na sanção do art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses.

Inconformada, a defesa busca a absolvição do apelante por atipicidade da conduta.

O pedido não procede.

Como se sabe, o delito de
embriaguez ao volante
é de perigo presumido ou abstrato, de modo que o simples fato de o indivíduo conduzir veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, por si só, configura o referido tipo penal.

Em outras palavras, a mera conduta já preenche a figura típica, sendo, portanto, desnecessária a efetiva comprovação da exposição de potencial dano ao bem jurídico tutelado (individual ou coletivo).

A materialidade está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, teste de alcoolemia (bafômetro) e pela prova testemunhal.

Submetido a dois testes de alcoolemia, entre um lapso de 18 [dezoito] minutos, os resultados dos exames apontaram 0,52 mg/l [cinquenta e dois miligramas] e 0,53 mg/l [cinquenta e três miligramas] de álcool por litro de ar alveolar, ou seja, acima do permitido em lei.

No tocante à autoria, o
Policial Rodoviário Federal

Douglas Silva Mendonça
, que atendeu à ocorrência, afirmou na fase investigativa o seguinte:

“(...) QUE é policial rodoviário federal, atualmente lotado na 8a Delegacia da PRF, desta cidade, com sede na BR 158, Km 789; QUE estando de plantão no dia de hoje, 12/04/2017, juntamente com os PRF R. DOMINGUES, por volta das 19:18 horas, atenderam a ocorrência de Embriaguez ao Volante na BR 070, KM 0,1, sentido decrescente em Pontal do Araguaia/MT; QUE, abordaram o veículo HONDA CG 125 FAN, Placa NJU-4019, conduzida pelo Sr. ROBSON GEOFRE VANDERLEI NERY, CPF 429.911.451-53 de 45 anos; QUE, constataram que ROBSON apresentava visíveis sinais e sintomas de embriaguez; QUE, o suspeito realizou espontaneamente o teste de etilômetro (equipamento n° série 111959 - Teste n° 01366) acusando o valor de 0,52 mg/L de ar alveolar (valor considerado 0,47 mg/L), incorrendo em tese, no crime de embriaguez ao volante; QUE, o suspeito foi conduzido ileso e sem o uso de algemas para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Barra do Garças/MT para procedimentos legais; QUE, o suspeito ROBSON foi enquadrado com embriaguez ao volante CTB (lei 9.503/1997) - Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”.

O
PRF Gonçalo Ramos Pereira Domingues
acrescentou que
“o Sr. ROBSON aparentava estar embriagado, ainda se verificou que ele apresentava hálito etílico, característico de bebida alcoólica”.
Asseverou também que o acusado foi submetido, espontaneamente, a dois testes de bafômetros
“distintos, com intervalo de 18 minutos, identificados sob os números 01365 e 0166, com resultado 0,53 mg/I e 0,52 mg/I”.

O investigador da polícia civil,
Marlon Valadares da Silva
,

declarou que
“recebera da guarnição de serviço da PRF, tendo protocolado o BO PRF supracitado, bem como recebido o conduzido ROBSON GEOFRE VANDERLEI NERY”.

Em seu interrogatório policial, o réu
assumiu
o consumo de bebida alcoólica nestes termos:

“QUE cientificado das acusações conforme acima exposta, o conduzido afirma que realmente fez o teste de alcoolemia e deu positivo, mais de 50 mg/I; QUE esclarece que começou a beber antes do almoço em sua residência, ocasião em que ingeriu duas latinhas de cerveja; QUE nega ter ingerido bebida alcoólica depois do almoço; QUE alega que foi a primeira vez que foi surpreendido nessa situação; QUE afirma que é habilitado desde 1996, tendo se envolvido em acidente de trânsito somente uma vez; QUE confirma que a motocicleta que estava usando é de sua propriedade; QUE tinha conhecimento da ilicitude de sua conduta; QUE nunca foi preso e nem processado; QUE esclarece que saiu de sua residência e estava atrás de uma pessoa que tinha furtado um aparelho celular em sua residência; QUE tem conhecimento que a Polícia Rodoviária Federal fez o procedimento administrativo; QUE neste momento foi dado ciência ao conduzido que o crime pelo qual está sendo autuado está elencado dentre aqueles que a autoridade policial pode arbitrar fiança; e caso queira livrar-se solto mediante pagamento de fiança, caso inexista causa impeditiva, desde já fica arbitrado o valor da fiança em um salário mínimo vigente no país, ocasião em que o conduzido afirma que não dispõe de recurso financeiro para efetuar o pagamento da fiança”.

Na fase judicial, quando de seu depoimento perante o magistrado singular, o
PRF Douglas Silva Mendonça
, apesar de pouco se recordar dos fatos [“
diante da quantidade de abordagem que a gente faz, uma abordagem até rotineira, envolvendo alcoolemia, eu não me recordo não”],
confirmou que o teste de alcoolemia e o equipamento utilizado pertenciam a Polícia Rodoviária Federal. Afirmou que o PRF Domingues que elaborou o boletim de ocorrência é seu
“colega de trabalho, de equipe”.
Ao final, ratificou a veracidade de sua assinatura e matrícula, asseverando que
“fomos nós que fizemos o teste, sem dúvida”.

O
PRF

Gonçalo Ramos Pereira Domingues
reconheceu sua assinatura no teste de alcoolemia que instruiu o caderno processual, embora tenha dito não se lembrar dos fatos, já que
“a gente faz muito esse trabalho lá”.

O réu, devidamente intimado, não compareceu à solenidade instrutória, sendo decretada a sua revelia.

Pelo conjunto probatório carreado, verifico que a embriaguez do apelante foi comprovada pelo exame de etilômetro, bem como pela prova testemunhal produzida, que atestou que o acusado conduzia veículo automotor em via pública com teor alcoólico acima do permitido pela legislação de trânsito, razão pela qual improcede o pedido de absolvição do delito que lhe imputou a denúncia.

Em assim sendo, o teste de alcoolemia, a confissão extrajudicial do réu e as declarações policiais em juízo justificam a condenação.

Com efeito,
“o fato do policial não se lembrar dos detalhes dos fatos não afasta a credibilidade de suas declarações proferidas na fase inquisitiva, tendo confirmado o depoimento na fase policial. [...] natural é que o decurso do tempo havido entre a data do fato [...] e a oitiva judicial do miliciano [...] leve as autoridades policiais a não se recordarem de forma precisa dos fatos detalhes relativo aos fatos, notadamente em se tratando do delito em comento, cujas ocorrências são inúmeras e com similar modus operando. Assim, verifica-se que no caso que a alegação de insuficiência de provas não admite acolhimento, porque as declarações dos policiais que realizaram a abordagem e o exame no acusado constataram que este estava embriagado, sendo que tais depoimentos merecem credibilidade e possuem relevante valor probatório, pois realizados com observância da ampla defesa, motivo pelo qual podem amparar a decisão condenatória, principalmente porque não elidida por prova convincente em sentido contrário”
[1]
.

E mais, a
jurisprudência e a doutrina pátria são firmes em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, só pela condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos.

Nessa perspectiva, imperioso destacar o seguinte aresto:

“[...]1.
O STJ compreende que o depoimento de policiais é meio idôneo de prova, se indene de dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
. Precedente”. [...](AgRg no REsp 1823580/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

Destarte, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem, de modo inequívoco, no sentido de apontar que o apelante dirigiu veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica.

Nesse contexto, a jurisprudência orienta que:

“[...] Na hipótese, não há que se falar em ausência de justa causa para a ação penal, pois além do fato de que "o policial ao efetuar a abordagem solicitou ao denunciado para efetuar o teste de alcoolemia, onde foi constatado 1.16 mg/l", o v. acórdão consignou que os indícios de autoria não se resumiam ao teste do etilômetro, pois há outros elementos de prova nos autos, como depoimentos de testemunhas e até mesmo a confissão extrajudicial do recorrente, que, na delegacia, afirmou que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

(RHC 95.316/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos extraordinários.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de artigos ou julgados dos Tribunais pátrios, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o agravante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou matéria decidida por outros Tribunais,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos, contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
TJPR - 2a Câmara Criminal - 0007422-28.2015.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS CARLOS XAVIER - J. 01.08.2019

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023